Tribunal: STF
Processo: Rcl 33237
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO
RECLAMAÇÃO. PETIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÂNSITO EM JULGADO. NADA HÁ A PROVER.
Relatório
    1. Na Sessão Virtual de 3.4.2020 a 14.4.2020, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal negou provimento ao agravo regimental interposto por Vitória Regina Raposo Gomes:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395-MC/DF. CONTRATO TEMPORÁRIO. LEI ESTADUAL N. 4.277/1981. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (e-doc. 53).
    2. Esse acórdão transitou em julgado em 1º.5.2020 e, em 4.5.2020, a presente reclamação foi arquivada (e-doc. 54).
    3. Em 15.5.2020, Vitróia Regina Raposo Gomes interpôs petição de recurso extraordinário (e-doc. 57).
    O trânsito em julgado da reclamação impossibilita seja a petição conhecida.
    4. Pelo exposto, nada há a prover.
    Publique-se.
    Arquive-se.
    Brasília, 15 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora